Tribunal: TJMT
Processo: 1003686-08.2025.8.11.0007
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003686-08.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SILVANA FABRICIA DOS SANTOS - CPF: 013.581.281-03 (RECORRENTE), FERNANDO LEITE DA SILVA - CPF: 061.426.201-10 (ADVOGADO), LEONARDO MARIN - CPF: 052.275.291-83 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula de Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO (BAFÔMETRO). ARTIGO 165-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INFRAÇÃO DE MERA CONDUTA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FÍSICA NÃO COMPROVADA. ATESTADO MÉDICO COM DATA ANTERIOR AO FATO E SEM DEMONSTRAÇÃO DE IMPEDIMENTO NO MOMENTO DA ABORDAGEM. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU DANO INDENIZÁVEL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de auto de infração de trânsito lavrado por recusa ao teste do etilômetro e de indenização por danos materiais e morais.

2.

A recorrente alegou que a recusa ao exame teria decorrido de impossibilidade física causada por quadro de saúde (Síndrome mão-pé-boca), sustentando a nulidade da autuação e pleiteando restituição de valores e compensação moral.

3.

O artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro é claro ao estabelecer como infração autônoma a recusa em se submeter ao teste do etilômetro:

4.

"Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277: Infração - gravíssima; Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses; Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4º do art. 270."

5.

Da mesma forma, o artigo 277, §3º do CTB estabelece que:
"§ 3º Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo."

6.

Trata-se, portanto, de infração de mera conduta, que se configura com o simples ato de recusa, independentemente da comprovação de alteração da capacidade psicomotora do condutor. A própria lei estabeleceu como infração autônoma a recusa ao teste, não sendo necessária qualquer outra comprovação para sua caracterização.

7.

Conforme bem destacado na sentença recorrida, o atestado médico apresentado refere-se a período anterior à data da abordagem e não comprova limitação física impeditiva no momento do fato, tampouco foi demonstrada comunicação dessa condição aos agentes de trânsito.

8.

Ademais, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao impugnante o ônus de comprovar eventual ilegalidade, o que não ocorreu no caso em análise.

9.

Inexistindo ilegalidade no ato administrativo, tampouco demonstração de conduta abusiva, não há dano moral ou material a ser reparado.

10.

Portanto, entendo que a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e
desprovido
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo-se a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025